Tribunal: TJSP
Processo: 1007995-93.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rastreamento de Veículos – Ação indenizatória – Veículo roubado – Indenização negada pela ré - Cláusula contratual que obrigava a contratante à autorização para realização de testes mensais de funcionamento do equipamento fornecido – Descumprimento, caracterizando fato impeditivo do direito da autora – Ação desacolhida em sentença – Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007995-
93.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARINA BEATRICE
FERRAZ FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAR SYSTEM
ALARMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224 -Voto no 13.105
2
VOTO No 13.105
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224
Comarca de Guarulhos / 1a Vara Cível
Apelante: Marina Beatrice Ferraz Ferreira dos Santos
Apelada: CAR System Alarmes Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Rastreamento de Veículos
Ação indenizatória Veículo roubado Indenização negada pela
ré - Cláusula contratual que obrigava a contratante à autorização
para realização de testes mensais de funcionamento do
equipamento fornecido Descumprimento, caracterizando fato
impeditivo do direito da autora Ação desacolhida em sentença
Recurso de apelação improvido.
Sentença proferida a fl. 134/8 desacolheu ação proposta pelo
procedimento comum, por Marina Beatrice Ferraz Ferreira dos Santos contra
CAR System Alarmes Ltda., condenando a autora nos ônus sucumbenciais,
fixando honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade processual.
Recorre a vencida, para a inversão do resultado, fundada na
nulidade da cláusula contratual que estabelecia a obrigação da realização de
testes mensais no aparelho de rastreamento fornecido pela ré, circunstância que
não a impedia de efetuar diligências para a localização da motocicleta subtraída.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta provimento.
Narrava a petição inicial que a autora, em 27.10.2018, aderiu
a contrato de prestação de serviços com a ré (fl. 22/31), visando o rastreamento
protetivo de sua motocicleta Honda CG Fan 125, placas FHS6896, veículo lhe
fora subtraído, mediante roubo, em 15.1.2019 (fl. 33/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224 -Voto no 13.105
3
Dizia que comunicara o fato imediatamente à ré, recebendo a
orientação para que aguardasse por 30 dias as suas providências, recebendo
depois a informação de não haveria ressarcimento do prejuízo decorrente do
roubo, uma vez que ela tinha descurado do dever de efetuar os testes mensais
no aparelho, de acordo com previsão contratual.
Afirmava que seria responsabilidade da ré, mensalmente,
testar o aparelho de rastreamento, para constatação de sua plena capacidade
para a prestação do serviço contratualmente ofertado, cabendo-lhe o ônus de
comprovar seu perfeito funcionamento.
A ação foi desacolhida, com esta fundamentação:
“Anoto ser aplicável à hipótese o Código
de Defesa do Consumidor, no entanto, ressalto que a
liberdade contratual decorrente do princípio da autonomia
privada das partes deve ser mitigada apenas em
circunstâncias excepcionais.
Impende observar que os contratos por
adesão,
amplamente
utilizados
em
diversas
relações
cotidianas, não são por si só, ilegais ou abusivos, até porque
expressamente previstos no artigo 54 do Código de Defesa
do Consumidor, desde que objetivos e claros.
E, como é cediço, mesmo em demandas
consumeristas, ao propor uma ação, incumbe à parte autora
comprovar, ainda que minimamente, o fato que ensejou seu
pedido, nos termos do que dispõe o artigo 6o, inciso VIII do
diploma consumerista, e não pode esse fato ser suprido por
meio da inversão do ônus da prova, não obstante as
garantias de ordem material e processual asseguradas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224 -Voto no 13.105
4
consumidor.
No caso vertente, da análise acurada do
conjunto probatório, verifica-se que a autora anuiu com a
obrigação de realizar os testes mensais do sistema, sob pena
de exoneração, por parte da contratada, da obrigação de
compra sobre o documento, nos termos do parágrafo único
da cláusula 10.2, conforme minuta do contrato anexado pela
própria autora.
A referida advertência também consta do
certificado de compra, no qual há um resumo das principais
cláusulas contratuais e o documento está devidamente
firmado pela autora.
Anoto que a indigitada cláusula não se
mostra abusiva, pois está redigida de forma clara e não
contraria qualquer preceito do Código de Defesa do
Consumidor.
Por certo, o sistema de bloqueio e o
dispositivo instalado no veículo necessitam de verificação
periódica e de manutenção, sendo que a realização do teste
é de interesse da autora, que, tendo firmado o contrato,
estava ciente de sua obrigatoriedade, sob pena de a ré se
desobrigar de reparar o dano, como aqui ocorre.
De
sua
parte,
a
ré
apresentou
documentos que denotam que, após a comunicação do
sinistro, enviou ao veículo comandos de bloqueio e fotografias
de patrulha enviada ao local (fls. 112/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224 -Voto no 13.105
5
Todavia, aduziu que, para assegurar o
funcionamento adequado do equipamento, é necessário que
o cliente providencie os testes mensais, testes estes nunca
realizados pela autora.
O fato é que a autora não apresentou
qualquer elemento apto a demonstrar o cumprimento de sua
obrigação, a saber, a realização obrigatória dos testes
mensais, condição essa estabelecida em contrato para o
cumprimento do pacto adjeto.
Pelo contrário, pois a própria demandante
corrobora nesse sentido em seu relato inicial, não
convencendo a narrativa de que era obrigação da ré lhe
advertir da ausência dos nestes quando no início da relação
foi devidamente instruída.
Não é demais anotar que a própria autora
abojou aos autos as cláusulas contratuais, eis que estava
ciente da obrigatoriedade da realização dos testes mensais.
Não bastasse, firmou documento específico dando conta da
obrigatoriedade da vistoria e dos testes mensais.
Ora, conforme, já observado, não se pode
desonerar o consumidor dos deveres de diligência mínimos
compatíveis com o tipo e padrão econômico do contrato
celebrado de forma livre e consciente, como o exame detido
dos instrumentos contratuais.
A bem da verdade, a autora pleiteia a
condenação da ré por reparação de danos em razão de
suposta falha na prestação dos serviços contratados, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224 -Voto no 13.105
6
ao contrário do alegado, a ré demonstrou que cumpriu
contratualmente o que lhe tocava, eis que a autora não se
desincumbiu de realizar os testes mensais obrigatórios, razão
pela qual não há que se falar em pacto adjeto de compra dos
documentos.
[...]
Portanto, não há conduta ilícita que deva
ser imputada à ré, razão pela qual a improcedência dos
pedidos se impõe, inclusive o de reparação por danos
extrapatrimoniais,
que,
por
certo,
dependeria
da
caracterização de algum ilícito por parte da ré.”
E a decisão não comporta ressalva.
A obrigatoriedade dos testes mensais no aparelho consta
expressamente no contrato firmado, como se vê do parágrafo único e da cláusula
“10.2” (fl. 27 e 104):
10.2. É obrigação do CONTRATANTE, a autorização para
realização do teste mensal. O teste consiste em a
CONTRATADA, efetivamente enviar o sinal de bloqueio
do veículo, por essa razão necessita de prévia
autorização do CONTRATANTE. Para simplificar e tornar a
realização do teste uma obrigação que não onere o
CONTRANTE,
a
CONTRATADA
disponibiliza
meios
eletrônicos e telefônicos para que se cumpra a obrigação de
autorização de realização de teste mensal. Quando realizado
através da internet, Aplicativo de Smartpfone, Central de
Atendimento ou URA, somente o CONTRATANTE tem como
auferir o funcionamento do equipamento instalado no veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224 -Voto no 13.105
7
Referida aferição não configura sob qualquer hipótese em
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para o
CONTRATANTE, mas de ajuste de auxílio recíproco, uma vez
que
a
diligência
no
acompanhamento
do
perfeito
funcionamento do sistema de proteção veicular é conduta
positiva que resulta em vantagem efetiva para ambas as
partes.
Parágrafo Único: O CONTRATANTE está ciente e de pleno
acordo que a falta de teste no mês da ocorrência do
roubo ou furto configura ato culposo de sua parte e
exonera
a
CONTRATADA
do
pacto
adjeto
de
compromisso de compra de documentos do veículo,
independentemente
do
cumprimento
das
demais
obrigações contratuais. (GRIFOS NO ORIGINAL)
Em contestação a apelada informou que a falta de
autorização da autora, impediu a realização dos testes mensais. A apelante não
negou a omissão, por quase 3 meses transcorridos, entre a data da contratação
27.10.2018 - e a do roubo da motocicleta. E se viu que houve tentativa possível
de localização do bem.
O tema não é desconhecido neste Tribunal:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA DE
PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Nos termos do contrato firmado
entre as partes, cabia ao autor, para a validade do pacto
firmado, a realização do teste mensal de bloqueio do veículo
para a manutenção do sistema de proteção veicular.
Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007995-93.2019.8.26.0224 -Voto no 13.105
8
(TJSP, Apelação no 1005122-41.2018.8.26.0003, 26a Câmara
de Direito Privado, Rel. Felipe Ferreira, j. 13.9.2018)”
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INDENIZATÓRIA DANO MORAL Contrato de prestação de
serviços de rastreamento de veículo Disposição contratual
que obriga a empresa ao pagamento de multa punitiva, caso
o veículo não seja localizado em 30 dias da data da
comunicação do sinistro à Central de Atendimento - Furto da
motocicleta objeto do contrato - Hipótese, porém, em que a
autora deixou de realizar o teste mensal de manutenção do
equipamento
de
rastreamento,
conforme
se
obrigou
contratualmente Contrato datado de 4 de maio de 2016, furto
ocorrido em 8 de junho de 2016, já expirado o prazo de 30
dias para o teste mensal no equipamento - Improcedência da
ação Rejeição da preliminar de nulidade da sentença -
Recurso da autora desprovido.
(TJSP, Apelação no 1056167-58.2016.8.26.0002, 25a Câmara
de Direito Privado, Rel. Claudio Hamilton, j. 9.4.2018)”.
Em face do exposto, meu voto nega provimento ao recurso,
elevando os honorários profissionais arbitrados para 12% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)